Tribunal: TCU
Processo: 042.820/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1064/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 042.820/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ayrton Roberto Bertoluzzi Filho (XXX.496.328-XX); Claudia Joselia Viana Nobre (XXX.336.692-XX); Claudnei dos Santos (XXX.327.559-XX); Clayton Soares Porto (XXX.595.898-XX); David Felipe Rodrigues Lourenco (XXX.082.988-XX); Denise Giacomo (XXX.698.428-XX); Dilene Neres Rosa (XXX.610.121-XX); Edjon Alves de Lima (XXX.465.474-XX); Edneia Fungaro (XXX.086.388-XX); Luiz Roberto Costa Junior (XXX.828.168-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.